Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700212-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ENY DE SOUZA D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (PJe n. 0719503-71.2022.8.07.0018), rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal. Defende o agravante a necessidade de excluir as parcelas posteriores a 27/04/1997, diante da impetração do MS 7.253/97 pelo Sindicato, no qual restou afastada a cobrança das parcelas anteriores à sua propositura, em 28/04/1997. Alega que a r. decisão agravada viola a coisa julgada, incorrendo em equívoco na interpretação do acórdão transitado em julgado, porquanto se o acórdão em embargos de declaração data de 22 de fevereiro de 2017, evidentemente ele não pode determinar a aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 810 (RE 870947), que só restou definido pelo STF em 20 de setembro de 2017. Assim, entende que deve ser aplicado, para a correção monetária, os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a saber, a TR. Aduz que deve-se observar a força obrigatória da coisa julgada, o que significa observar o Tema Repetitivo n. 905, do Superior Tribunal de Justiça, já que consta expressa- mente do item 4 da respectiva ementa que incide o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior. Defende que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade de norma, conforme entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral n. 733. Aponta a necessidade de suspensão do feito em razão do tema Tema 1170 do STF e 1169 do STJ. Defende que a TR deve ser mantida como índica de correção até o advento da EC 113/2021, em função do julgamento da ação rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000, fixando-se a correção simples pela SELIC a contar da EC 113/2021. Requer a concessão de liminar para suspender a aplicação do IPCA-E, determinando-se a correção pela TR até novembro/2021 e a SELIC a partir de 09/12/2021. Requer, ainda, a suspensão da demanda em face dos Temas 1170/STF e 1169/STJ. No mérito, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença conforme teses apresentadas. Custas dispensadas. É a síntese do necessário. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Da suspensão do feito em razão dos Temas 1170/STF e 1169/STJ Ab initio, cumpre examinar o pedido de suspensão do feito, que engloba inclusive o presente recurso. Defende o Distrito Federal, em suas razões, a necessidade de sobrestamento do feito na origem e deste agravo de instrumento, até o julgamento do Tema 1169 no STJ e 1170 no STF. Contudo, não lhe assiste razão. No particular, entendo que o Tema 1169/STJ não se aplica ao caso dos autos, porque o título exequendo coletivo não traz necessidade de comprovação do “an debeatur”, sendo os beneficiários facilmente identificados, uma vez que elencados na própria ação de conhecimento. Além disso, em relação ao "quantum debeatur", é possível, no caso em análise, obter os valores por meio de cálculos aritméticos simples, conforme se observa dos documentos que acompanham a inicial. Desta feita, conclui-se que o cumprimento de sentença não se amolda à temática abordada no Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, razão por que é descabido o sobrestamento. Ademais, o c. STF já salientou: “a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177). Tem-se, então, que não se cuida de providência automática a ser adotada indiscriminadamente, cabendo ao relator, responsável pelo exame do Tema de repercussão geral, a discricionariedade da suspensão dos demais feitos correlatos. Na hipótese, não houve decisão do Relator, naqueles autos, no sentido de suspender os processos. De toda sorte, importa consignar que o tema em questão se debruça sobre o indexador aplicável para o cálculo dos juros de mora, não tratando de índice referente à correção monetária, daí porque também inaplicável ao presente caso. Por esses fundamentos, inviável a pretendida suspensão. Da possibilidade de utilização do IPCA-E Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. A controvérsia inicial reside na averiguação da possibilidade de utilização do IPCA-E para correção monetária, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR estabelecida no título exequendo. É cediço que a questão ora debatida tem sido objeto de exame recorrente por esta e. Corte de Justiça que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF. Relembro que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 3/3/2020. Em que pese a existência de posicionamento no sentido de fazer incidir o novo índice em qualquer situação, ainda que o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha se dado anteriormente à decisão definitiva do c. STF, filio-me à corrente que entende inviável a utilização do IPCA-e para decisões transitadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Contudo, na presente hipótese, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pela parte agravada, transitou em julgado em 11/3/2020 (ID 146022818, fls. 66 – autos originários), ou seja, depois da manifestação definitiva do c. STF sobre o tema. Essa é a razão pela qual a tese de defesa do ente federado perde força, uma vez que não se está maculando a coisa julgada, pois a declaração de inconstitucionalidade se deu antes do trânsito em julgado da sentença coletiva que ora se executa. Portanto, a meu ver, deve ser determinada a substituição da TR, índice de correção adotado no título executivo, pelo IPCA-E. Destaco que aqui inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o c. STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença, razão pela qual não há violação do Tema 733. Da mesma forma, a atualização dos valores com utilização do IPCA-e, no concernente à correção monetária, encontra guarida no Tema 905 do STJ para as condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos. Da limitação temporal da condenação a 27/04/1997 Quanto ao tópico, muito embora a tese defendida pelo Distrito Federal esteja em consonância com o posicionamento majoritário adotado por esta e. Corte de Justiça, a situação específica dos autos não autoriza o acolhimento da pretensão veiculada, porquanto, como já ressaltado na decisão agravada, a parte exequente postula o pagamento de valores no período de 01/01/1996 a 01/03/1997, conforme planilha de cálculos juntada à exordial (ID 146022816). Assim, resta prejudicada a pretensão de limitação da execução à data do ajuizamento do Mandado de Segurança n. 7.253/97. III - DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator